Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-03.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por Volnei Mecabo e Marlene Crivelari contra
sentença da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a
representação movida pela Coligação “Renova com Fé em Deus e a Força do
Povo”.

1.2 Os recorrentes alegam que os fatos divulgados são notórios e
conhecidos, defendendo a inexistência de fato sabidamente inverídico,
requerendo, ao final, a reforma da sentença.

1.3 A sentença de primeiro grau entendeu que a publicação divulgada pelos
recorrentes manipulou fatos, divulgando conteúdo inverídico e
descontextualizado.

1.4 O juízo indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
Num. 44097083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) Saber se a publicação realizada pelos recorrentes configura a divulgação
de fato sabidamente inverídico;
(ii) Saber se a responsabilidade dos recorrentes pode ser afastada pelo fato
de terem reproduzido conteúdo divulgado por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso foi conhecido, presentes os requisitos de admissibilidade.
3.2 O mérito versa sobre a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e
gravemente descontextualizados, conforme vedado pela legislação eleitoral.
3.3 A publicação manipulou imagem e contexto, associando indevidamente
os candidatos a uma ideologia política específica.
3.4 A alegação de que os recorrentes apenas reproduziram conteúdo de
terceiros não os exime de responsabilidade, uma vez que a propaganda
eleitoral exige verificação da fidedignidade do conteúdo.
3.5 A manipulação de conteúdo, com potencial para influenciar o pleito
eleitoral, compromete a igualdade entre os candidatos e deve ser reprimida.
3.4 Jurisprudência do TSE reafirma que a difusão de informações
sabidamente inverídicas compromete a liberdade de escolha dos eleitores e
justifica a aplicação de sanções eleitorais. (TSE, Rec-Rp nº 060092739, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).

IV. DISPOSITIV

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600376-03.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n° 0600376-
03.2024.6.16.0143, que julgou procedente a representação eleitoral para Confirmar a tutela
provisória anteriormente deferida, determinando a remoção definitiva da publicação impugnada
das redes sociais dos representados Volnei Mecabo e Marlene Crivelari. Aplicou multa aos
representados, a qual fixou no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória. O referido valor
deverá ser pago por ambos os representados de forma solidária, considerando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, e que promoveram a exclusão do vídeo no prazo consignado
na decisão Liminar. (Representação Eleitoral com pedido de Liminar ajuizada pela Coligação
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo, integrada pelos partidos PP, MDB, PMB, Pode e
Avante - Cascavel/PR, em face de Volnei Mecabo e Marlene Crivelari, na qual alega, em síntese,
que os Representados realizaram a divulgação de notícia falsa e conteúdo difamatório sobre a
coligação, utilizando o mesmo layout empregado pela Globo Comunicação e Participações S.A.
para criar uma falsa percepção de veracidade, as publicações, feitas nos perfis do Facebook dos
Representados, afirmam que o candidato Marcio Pacheco seria apoiador do atual Presidente da
República, líder de coalizão de esquerda e aliado da candidata Liliam Porto (PT). O conteúdo
divulgado visa difamar e injuriar o candidato, criando artificialmente estados mentais, emocionais
ou passionais na opinião pública.) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VOLNEI MECABO (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARLENE CRIVELARI (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRIDO)
FRANCISCO GABARDO CRUZ (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097083
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.715

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600376-03.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: VOLNEI MECABO
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: MARLENE CRIVELARI
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDO: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: FRANCISCO GABARDO CRUZ - OAB/PR106453
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por Volnei Mecabo e Marlene Crivelari contra
sentença da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a
representação movida pela Coligação “Renova com Fé em Deus e a Força do
Povo”.

1.2 Os recorrentes alegam que os fatos divulgados são notórios e
conhecidos, defendendo a inexistência de fato sabidamente inverídico,
requerendo, ao final, a reforma da sentença.

1.3 A sentença de primeiro grau entendeu que a publicação divulgada pelos
recorrentes manipulou fatos, divulgando conteúdo inverídico e
descontextualizado.

1.4 O juízo indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
Num. 44097083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) Saber se a publicação realizada pelos recorrentes configura a divulgação
de fato sabidamente inverídico;
(ii) Saber se a responsabilidade dos recorrentes pode ser afastada pelo fato
de terem reproduzido conteúdo divulgado por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso foi conhecido, presentes os requisitos de admissibilidade.
3.2 O mérito versa sobre a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e
gravemente descontextualizados, conforme vedado pela legislação eleitoral.
3.3 A publicação manipulou imagem e contexto, associando indevidamente
os candidatos a uma ideologia política específica.
3.4 A alegação de que os recorrentes apenas reproduziram conteúdo de
terceiros não os exime de responsabilidade, uma vez que a propaganda
eleitoral exige verificação da fidedignidade do conteúdo.
3.5 A manipulação de conteúdo, com potencial para influenciar o pleito
eleitoral, compromete a igualdade entre os candidatos e deve ser reprimida.
3.4 Jurisprudência do TSE reafirma que a difusão de informações
sabidamente inverídicas compromete a liberdade de escolha dos eleitores e
justifica a aplicação de sanções eleitorais. (TSE, Rec-Rp nº 060092739, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro
grau que julgou procedente a representação e aplicou multa aos recorrentes.
Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico ou
gravemente descontextualizado na propaganda eleitoral, capaz de induzir o
eleitorado em erro e prejudicar a isonomia entre candidatos, configura prática
vedada pela legislação eleitoral, passível de sanção."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C, 10, §§ 1º e 1º-A

Código Eleitoral, art. 242

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Rec-Rp nº 060092739, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em
19/12/2022

TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em
28/08/2023

TRE-PR, APEI nº 060001290, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado
Num. 44097083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

em 13/11/2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VOLNEI MECABO e MARLENE
CRIVELARI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel
que julgou procedente o pedido formulado na presente representação, em favor da
Coligação “Renova com Fé em Deus e a Força do Povo”.

Nas razões recursais, os recorrentes requerem que o recurso seja recebido
no efeito suspensivo e devolutivo. No mérito, alegam que os fatos divulgados são notórios
e conhecidos, inexistindo fato sabidamente inverídico. Explicam que todos os candidatos
a Prefeito, do Município de Cascavel, que se encontram em local público são filiados a
partidos ligados à ideologia de esquerda e que não há montagem gráfica. Ao final
requerem o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada (ID 43977623).

A Coligação recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento
do recurso (ID 43977630).

A Desembargadora plantonista indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante
à ausência dos requisitos da tutela de urgência (ID 43977927).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 43993072).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelos recorrentes na internet se trata de fato difamatório, sabidamente inverídico
Num. 44097083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

ou gravemente descontextualizado, a ensejar a multa aplicada na sentença.

A publicação é a seguinte (ID 43977585):

No entanto, a imagem original é esta:

A sentença de primeiro grau entendeu que a publicação foi manipulada de
forma tendenciosa, divulgando fato sabidamente inverídico e descontextualizado, que
propaga informações falsas e difamatórias dos recorrentes (ID 43977612).

Os recorrentes alegam que os fatos divulgados são notórios e conhecidos,
que apenas reproduziram matéria publicada pelos sites G1 e Globo. Argumentam que
não houve montagem gráfica, mas sim um corte da foto e que as discussões fazem parte
do debate político (ID 43977623).

Já a Coligação recorrida assevera que as filiações pretéritas de Márcio
Pacheco não se relacionam à notícia veiculada, que é inverídica e descontextualizada,já
que não é líder e também porque está fazendo o sinal de “11” (ID 43977630).

O recurso não merece provimento.

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelecem:

Num. 44097083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.
Num. 44097083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

Segundo artigo 38, da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se
guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de
garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”. Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a
desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou
substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral,
por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que
pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022
Publicação: 19/12/2022).

Na hipótese, da análise comparativa entre a foto objeto da publicação em
julgamento e a foto originária vê-se que houve manipulação na imagem, mantendo-se o
candidato Pacheco próximo à candidata Lilian, e retirando-se os demais candidatos da
foto, com o fim de induzir o eleitorado a pensar que há uma aproximação político-
ideológica, entre ambos.

Ademais, o corte da mão do candidato Pacheco, ao lado da mão da
candidata Lilian, com esta fazendo o “L” - símbolo que tem uma carga político-ideológica
de esquerda - também induz o eleitor a pensar que aquele candidato reproduz o mesmo
gesto político com a mão, o que não é verdade, quando verificada a foto original.

A manipulação da imagem associada ao texto da publicação evidencia
intenção clara de difundir fatos inverídicos ou descontextualizados, com potencial de
intervir no equilíbrio da disputa eleitoral, o que é vedado pela legislação eleitoral vigente.

A alegação dos recorrentes de que foram induzidos a erro, pois retiraram a
imagem de outros sites jornalísticos, não os exime da responsabilidade, tendo em vista
que todo aquele que reproduz propaganda eleitoral de qualquer modalidade deve se
resguardar sobre a fidedignidade do conteúdo, conforme artigo 9º, da Resolução nº
23610/2019 do TSE.

Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível
de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a):
Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

No caso, da simples análise da foto alterada e da foto original é possível
verificar a manipulação de plano, tratando-se de verdade manifesta, o que caracteriza o
fato sabidamente inverídico, com o objetivo de prejudicar a honra e a imagem do
recorrido, desbordando o limite da liberdade de expressão.

Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
Num. 44097083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

caráter absoluto, afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa,
no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos
partidos ou coligações, ou propagar fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl
0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente
publicou matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a
conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer
influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.

4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.

6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para
detenção.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023
Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo
Num. 44097083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

sentido:

"A situação em análise configura desinformação baseada em informações
substancialmente manipuladas, que devem ser prontamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral. A propósito, segundo recente entendimento deste Tribunal, o
uso descontextualizado da imagem, associado a desinformação, gera o
desequilíbrio no debate político, vulnerando a integridade do ambiente
eleitoral (TRE-PR. REl nº 060002406, rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 09/09/2024).

(...)

Portanto, entende-se que o recurso dos representados não comporta
provimento, devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos".

Com isso, verifica-se que a publicidade em questão caracteriza conteúdo
sabidamente inverídico, que fere a honra e imagem do candidato Márcio Pacheco e induz
o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito.

Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de
primeiro grau, na íntegra, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL interposto por VOLNEI MECABO e
MARLENE CRIVELARI, para o fim de manter a sentença na íntegra, para julgar
procedente a representação e manter a multa imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44097083 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600376-03.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTES: VOLNEI MECABO, MARLENE CRIVELARI - Advogado dos
RECORRENTES: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR35555-A - RECORRIDO: RENOVAR
COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: FRANCISCO GABARDO CRUZ - PR106453, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097083 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034692700000043048541
Número do documento: 24100214034692700000043048541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:15:19